Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19722486, o SINDIRETA manifesta ciência quanto à expedição dos requisitórios em face dos substituídos. Outrossim, informou não ter havido a expedição de ordem de pagamento em relação aos honorários contratuais e da execução. Devidamente intimado, quanto à petição ID: 19722485, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20693155). Tem razão o SINDIRETA. Expeçam-se as ordens de pagamento faltantes quanto aos honorários da execução e contratuais. I. Brasília, 20 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador